Tribunal: TJSP
Processo: 1013481-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de restituição de valores cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prescrição não verificada. A citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação, mesmo que ocorra em processo extinto sem julgamento do mérito em decorrência da

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de restituição de valores cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prescrição não verificada. A citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação, mesmo que ocorra em processo extinto sem julgamento do mérito em decorrência da ilegitimidade da parte. Entendimento consolidado pelo C. STJ.
Elementos probatórios que suficientemente demonstram que a ré, sem informar que sobre ele pendia gravame financeiro, alienou veículo à autora, que veio a ser dele desapossada pelo credor fiduciário. Restituição da quantia recebida (equivalente aos bens dados em pagamento) necessária.
RECURSO DESPROVIDO.